Tribunal: CARF
Processo: 13889.720066/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720066/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO. CASA GERIÁTRICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MOTIVAR A
DEDUTIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do imposto de renda, os
pagamentos realizados a título de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte
e seus dependentes se restar comprovado que os pagamentos efetuados
atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos valores pagos.
A despesa de internação em clínica geriátrica e/ou instituição de longa
permanência para idosos, só poderá ser deduzida se o referido estabelecimento
for qualificado como hospital ou se enquadrar como estabelecimento
hospitalar.
Mantém a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos legais
a motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720066/2015-16
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720066/2015-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 12-96.297, proferido pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Limeira/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2014/32887258889118 no dia 18/02/2015 de e-fls. 3/7, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual procedeu-se ao presente
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 34.800,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
As Notas de Instituição Santa Monica Ltda não podem ser aceitas como prova, por se tratar de
serviços de cada de repouso. Só é dedutível o que está expresso na legislação tributária.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720066/2015-16

Afirmou o Contribuinte que a glosa de R$ 34.800,00 é indevida, vez que o valor
contestado refere-se a despesas médicas de pai(mãe), avô(avó) ou bisavô(bisavó) que não
recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao limite de isenção anual definido
na legislação tributária.
Asseverou que todos os documentos comprobatórios referente a despesa médica
com a genitora Luiza Correa de Souza foram entregues ao posto da Receita Federal de
Pirassununga e remetido para análise e que foi contestado por tratar-se de instituição de longa
permanência (entendido como Casa de Repouso), mas que trata-se de uma empresa particular na
qual o idoso tem tratamento médicos, enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas.
Sustentou que a instituição de longa permanência para idosos Santa Mônica,
somente recebe senhoras com mais de 60 anos conforme a legislação vigente.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 14/31).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-96.297

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente e-fls. 35/38.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 42/46):
“Recurso Voluntário do Contribuinte
FRANCISCO GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, militar, portador do
CPF 019.251.698-12 e do RG no 13.233.918-3 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua
dos Andradas, 1263, Ap. 26, Bairro Rosário, Pirassununga, SP, CEP 13634-015, por meio
de seu procurador abaixo qualificado, não se conformando com o auto de
infração/notificação de lançamento e a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificada em 19 de fevereiro de 2018, sendo tempestivo, vem, respeitosamente, no
prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu
recurso, pelos motivos que se seguem.

I- Os Fatos

Trata-se de autuação fiscal e decisão em 1a Instância administrativa que não acolheu a
dedução de Imposto de Renda de gastos havidos pela mãe do Recorrente, dependente do
Imposto de Renda, relativo a Casa de Repouso de Longa Permanência para Idosos Santa
Mônica Ltda., considerando que tal casa não se enquadra como hospital ou clínica
médica.
A referida decisão foi tomada com base no artigo 8o inciso II, § 2o da Lei 9.250/95.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720066/2015-16

Assim, foi glosado as despesas de R$ 34.000,00 havidas.
Não se conformando assim com tal decisão, maneja o contribuinte o seu recurso para este
Conselho de Contribuintes, visando assim a reforma do decisum.

II- Do Direito

II.1- MÉRITO

O Recorrente foi cientificado da decisão em 19 de fevereiro de 2018, sendo tempestivo o
recurso.
O recurso é assinado por procurador habilitado nos autos, devendo ser conhecido.
O Recorrente apresentou como despesas aquelas decorrentes de Casa de Repouso
Permanente por sua Genitora, que é dependente do Recorrente.
A Clínica de Repouso conta com corpo clínico, além de enfermeiras, fisioterapeuta e
terapeutas ocupacionais.
Ou seja, claramente há despesas de ordem médicas dentro da Clínica de Repouso, como é
algo corriqueiro dentro de tais clínicas.
Convém
destacar parte
do
v.
acórdão
proferido
nos
autos da Apelação
50297124120144047200 do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região:
(...)
Ora, a Nota Fiscal foi apresentada, o CNPJ existe e os valores foram despendidos. A casa
de Repouso oferta para seus pacientes, médicos e fisioterapeutas, devendo ser
considerado como despesas dedutível de seu imposto de renda.

III- A CONCLUSÃO

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, acolhendo-se assim as razões supra, para ao final ver julgado procedente o
recurso, reconhecendo a dedução do imposto de renda apresentado, no valor de R$
34.800,00, como medida de JUSTIÇA!!!
Termos em que,
Pede deferimento.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720066/2015-16

Pirassununga, 16 de março de 2018”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Da Glosa de Despesas Médicas

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa da despesa médica paga à Instituição de Longa Permanência para Idosos Santa Mônica
Ltda, no valor de R$ 34.800,00.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento da referida despesa médica declarada.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 14/31), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Assim, aplicando a legislação de regência e tendo em consideração que as
despesas de internação em estabelecimento que prestem serviços que possam eventualmente ser
considerados necessários em tratamentos médicos somente serão dedutíveis a título de
hospitalização, se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou federais).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720066/2015-16

Desta feita, como fundamentado na decisão recorrida, a Instituição de Longa
Permanência para Idosos Santa Mônica Ltda, trata-se de “Casa de Repouso e de Recuperação e
Congêneres”, conforme constam nas notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços da
instituição (e-fls. 18/29), constando ainda no campo “Discriminação dos Serviços” como
“ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A UTENTE LUZIA CORREA DE SOUZA EM
RESIDÊNCIA COLETIVA”,
Outrossim, pode-se concluir que a Clínica Santa Mônica não está enquadrada
como estabelecimento hospitalar, ao teor das informações contidas nas notas fiscais eletrônicas
de serviços/NFS-e pela mesma emitidas e que em consulta ao CNPJ da mesma no site da RFB, a
referida instituição geriátrica encontra-se denominada com o nome fantasia “Sweet Care-
Carinho e Cuidados para a Terceira Idade”, confirmando assim sua natureza não hospitalar.
Isto posto, ancorado na legislação de regência, não restaram atendidos os
requisitos para a dedutibilidade dos valores declarados, razão pela qual mantenho a glosa
efetuada, por falta de previsão legal a motivar a respectiva dedução das despesas médicas
declaradas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 55
DF CARF MF
Original